Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-21.2019.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-21.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 531.591.441-00 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL (
ART. 206, § 3o, IX, DO CC)
– TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ– AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., acolheu prescrição, julgou-a improcedente, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art
. 82, §2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A autora apelante alega inocorrência de prescrição ao direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Aduz que a ciência inequívoca da invalidez só ocorreu através da perícia médica judicial.

Requer a reforma do
decisum
para afastar prescrição trienal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e ou a condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização correspondente ao percentual de incapacidade permanente reconhecido por perito judicial.

Contrarrazões (Num. 178677846).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA, autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao acolher preliminar de prescrição do seu direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois a ciência inequívoca da invalidez só ocorreu através da perícia médica judicial.

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, só teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente em 06/04/2018 (Num. 178678215 – pág. 04) através do Laudo Médico. A ação foi proposta em 29/05/2019 (Num. 178678209), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3o, IX, do CC.

O entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

Saliente-se, da jurisprudência citada (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG), que a constatação da invalidez depende de declaração médica, visto que é o profissional qualificado para tal. Ao caso em tela, a conclusão da invalidez somente se caracterizou diante da constatação e descrição de perito médico (Num. 178678215 – pág. 04). Inexistente, portanto, a prescrição.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Afasto a prescrição. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023